Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-63.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-63.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDIR FERREIRA DE LIMA - CPF: 017.097.821-45 (VÍTIMA), REINALDO COSTA SILVA - CPF: 026.097.431-57 (RECORRENTE), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem, quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Juízo de primeiro grau aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000992-63.2020.8.11.0000

RECORRENTE: REINALDO COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de REINALDO COSTA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT – autos nº 4448-18.2019.811.0018, Código 131991, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal – homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (Id. 31398011/31398012).

Irresignada com o
decisum
, a defesa busca a anulação da decisão de pronúncia ao argumento de que o magistrado de primeiro grau utilizou-se de expressões depreciativas à figura do recorrente para fundamentar a incidência da qualificadora do motivo torpe (Id. 31398024).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 31398026).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 31398028).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 40035471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de REINALDO COSTA SILVA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT – autos nº 4448-18.2019.811.0018, Código 131991, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal – homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Narra a denúncia:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 10h00, na residência localizada na rua s/nº, ao lado do nº 590-W, bairro Porto Seguro, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado REINALDO COSTA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, matou Valdir Ferreira Lima, agindo por motivo torpe, meio cruel e de modo que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo apurado, o denunciado conviveu maritalmente com Elen Cristina de Souza Porto pelo período de abril de 2019 a 20 de agosto de 2019. Ocorre que no dia dos fatos, durante a madrugada, ambos entabularam uma conversa pelo aplicativo “whatsapp”, no sentido de reatarem a relação.

Logo, por volta das 10h00, o imputado foi até a residência de Elen e deparou-se com um carro desconhecido estacionado na frente do imóvel. Desconfiado, adentrou na casa por uma das janelas, se dirigiu até o quarto e visualizou Elen e a vítima Valdir Ferreira Lima dormindo juntos.

Imediatamente, o indiciado adentrou no dormitório e utilizou-se de uma faca tipo punhal, que costumava carregar consigo, para esfaquear incessantemente o ofendido, que fora pego de surpresa.

A vítima sem entender o que ocorria conseguiu levantar-se e buscou fugir, porém continuava a sofrer os golpes com o punhal, até vir a óbito no local.

Segundo consta, o ofendido não tinha envolvimento amoroso com Elen, porém na noite anterior aos fatos se encontraram no estabelecimento comercial denominado “Galpão América” e após fora dormir com ela, na residência desta (...)”
(Id. 31347499/31396963).

Irresignada com a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa busca a anulação da pronúncia, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau utilizou-se de expressões depreciativas à figura do recorrente para fundamentar a incidência da qualificadora do motivo torpe.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao referido pleito.

É cediço que
a decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural constitucionalmente definido para o julgamento de tais delitos.

Observa-se que tal competência está expressa na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “d”, cabendo, assim, à instituição do Júri a análise mais aprofundada das provas, visando apontar qual a melhor, a mais firme ou a mais coerente com a realidade fático-processual.

O Código de Processo Penal, por sua vez, disciplina o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, determinando que, na fase de pronúncia, a fundamentação do Magistrado deverá se limitar a indicação do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, vejamos:

“Art. 413. §1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, se há reais indícios de autoria e prova da materialidade, outro não pode ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo juízo competente, o Tribunal do Júri, pois, ainda que existam outros elementos nos autos a suscitar eventuais dúvidas, a pronúncia se impõe como medida jurídica salutar, frisa-se, por ser mero juízo de admissibilidade.

Analisando-se a decisão recorrida, verifica-se que o Juízo de origem adotou efetiva técnica em sua forma de exposição, demonstrando expressamente quais foram as razões que formaram sua convicção para admitir a qualificadora do motivo torpe.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) A qualificadora do motivo torpe não pode ser de plano afastada, porquanto demonstrado, a priori, que o crime foi cometido pelo fato de que o acusado possuía um relacionamento possessivo com Elen, sendo ele extremamente ciumento, tendo agido de acordo com tal sentimento (...)”
(Id. 31398011).

Em momento algum constata-se que o magistrado de primeiro grau tenha ultrapassado o limite do razoável ou do juridicamente correto no que diz respeito tanto à pronúncia quanto à linguagem nela apresentada.

Ao contrário do que alega a defesa, o Juízo de piso não chegou a formular frases que possam eventualmente induzir o raciocínio dos jurados.

Pelo contrário, apenas fundamentou o seu entendimento pela admissibilidade da qualificadora do motivo torpe, expondo que o relacionamento possessivo demonstrado pelo acusado possui nexo com o sentimento de ciúme apto ao enquadramento da referida qualificadora com o consequente encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Ademais, é cediço que na pronúncias as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação
(N.U 0002279-95.2014.8.11.0030, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Com efeito, a decisão de pronúncia ora proferida está devidamente fundamentada, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar que o
decisum
excedeu os limites descritos no art. 413, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020